Tribunal: TJES
Processo: 5003353-66.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, conforme decisão do Conselho de Sentença, absolveu os acusados do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. O parquet requer a anulação do julgamento e novo júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão absolutória em relação ao réu Steffenn Arnaldo Garcia dos Santos é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; e (ii) avaliar se a absolvição de Dênis dos Santos encontra respaldo em versão plausível constante dos autos, afastando a hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos, conforme orientação firmada pela Terceira Seção do STJ (HC n. 323.409/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, DJe 8/3/2018).

4- A decisão do Júri é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando destoa de todo o acervo probatório e não encontra amparo mínimo em elementos constantes do processo, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.113.879/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2024).

5- O STF, ao julgar o Tema 1.087 da repercussão geral, assentou que é cabível apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP mesmo diante de absolvição amparada em quesito genérico, desde que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos e não fundada em tese de clemência compatível com a Constituição e os precedentes vinculantes.

6- No caso concreto, as provas dos autos — especialmente os registros de videomonitoramento, rastreamento de veículos, localização telefônica e reconhecimento fotográfico — indicam autoria de Steffenn Arnaldo Garcia dos Santos, tornando contraditória a absolvição pelo quesito genérico, já que os jurados reconheceram a materialidade e a autoria nos dois primeiros quesitos.

7- Em relação a Dênis dos Santos, a absolvição encontra respaldo em versão de negativa de autoria, inexistindo decisão manifestamente contrária às provas.

8- Nos termos da jurisprudência do STF (AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 6/3/2009), basta que a decisão do Júri encontre apoio em qualquer elemento probatório constante dos autos para afastar a hipótese de contrariedade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido, para anular o julgamento apenas quanto ao réu Steffenn Arnaldo Garcia dos Santos, determinando sua submissão a novo júri, e manter a absolvição de Dênis dos Santos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão absolutória do Tribunal do Júri pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.

2- A absolvição fundada em quesito genérico, sem tese defensiva plausível e em contradição com a materialidade e autoria reconhecidas, autoriza novo julgamento.

3- Havendo versão defensiva amparada em prova constante dos autos, afasta-se a hipótese de contrariedade manifesta prevista no art. 593, III, “d”, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 8/3/2018; STJ, AgRg no REsp n. 2.113.879/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2024; STF, Tema 1.087 da Repercussão Geral; STF, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 6/3/2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003353-66.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENIS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, conforme decisão do Conselho de Sentença, absolveu os acusados do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. O parquet requer a anulação do julgamento e novo júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão absolutória em relação ao réu Steffenn Arnaldo Garcia dos Santos é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; e (ii) avaliar se a absolvição de Dênis dos Santos encontra respaldo em versão plausível constante dos autos, afastando a hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos, conforme orientação firmada pela Terceira Seção do STJ (HC n. 323.409/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, DJe 8/3/2018).

4- A decisão do Júri é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando destoa de todo o acervo probatório e não encontra amparo mínimo em elementos constantes do processo, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.113.879/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2024).

5- O STF, ao julgar o Tema 1.087 da repercussão geral, assentou que é cabível apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP mesmo diante de absolvição amparada em quesito genérico, desde que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos e não fundada em tese de clemência compatível com a Constituição e os precedentes vinculantes.

6- No caso concreto, as provas dos autos — especialmente os registros de videomonitoramento, rastreamento de veículos, localização telefônica e reconhecimento fotográfico — indicam autoria de Steffenn Arnaldo Garcia dos Santos, tornando contraditória a absolvição pelo quesito genérico, já que os jurados reconheceram a materialidade e a autoria nos dois primeiros quesitos.

7- Em relação a Dênis dos Santos, a absolvição encontra respaldo em versão de negativa de autoria, inexistindo decisão manifestamente contrária às provas.

8- Nos termos da jurisprudência do STF (AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 6/3/2009), basta que a decisão do Júri encontre apoio em qualquer elemento probatório constante dos autos para afastar a hipótese de contrariedade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido, para anular o julgamento apenas quanto ao réu Steffenn Arnaldo Garcia dos Santos, determinando sua submissão a novo júri, e manter a absolvição de Dênis dos Santos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão absolutória do Tribunal do Júri pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.

2- A absolvição fundada em quesito genérico, sem tese defensiva plausível e em contradição com a materialidade e autoria reconhecidas, autoriza novo julgamento.

3- Havendo versão defensiva amparada em prova constante dos autos, afasta-se a hipótese de contrariedade manifesta prevista no art. 593, III, “d”, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 8/3/2018; STJ, AgRg no REsp n. 2.113.879/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2024; STF, Tema 1.087 da Repercussão Geral; STF, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 6/3/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu os acusados DÊNIS DOS SANTOS E STEFFENN ARNALDO GARCIA DOS SANTOS da prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

A Acusação, em suas razões, requer a anulação do julgamento e a submissão dos acusados a novo Júri, uma vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC.

Contrarrazões do réu pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 16802085).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu os acusados DÊNIS DOS SANTOS E STEFFENN ARNALDO GARCIA DOS SANTOS da prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

A Acusação, em suas razões, requer a anulação do julgamento e a submissão dos acusados a novo Júri, uma vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC.

Contrarrazões do réu pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 16802085).

Pois bem.

O recurso ministerial se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Narra a denúncia que no dia 01 de junho de 2021, por volta das 03h, na Rua Jair Fernandes de Jesus, nº 61, Bairro Campo Novo, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados, em concurso de pessoas com outros dois indivíduos ainda não identificados, mataram a vítima MATHEUS PEREIRA DA SILVA, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe hemorragia e laceração cerebral, traumatismo crânio-encefálico e politraumatismo, causa eficiente da sua morte.

Destaco que, por decisão dos jurados, o réu Steffenn foi absolvido pelo quesito genérico e Denis pelo não reconhecimento da autoria.

Como se sabe,
“de acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018) (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.269.502/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. CLEMÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.

3. Na hipótese, considerando o contexto do julgamento e a certeza da materialidade e da autoria expostas na votação dos quesitos 1º e 2º, em contradição com o quesito 3º, forçosa a necessidade, no caso em apreço, de um novo julgamento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.113.879/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Inclusive, recentemente, o STF, no julgamento do
tema de repercussão geral 1.087,
fixou a seguinte tese:

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

No caso dos autos, em Juízo, o réu Steffen negou ter cometido o crime de homicídio contra a vítima, não sendo sustentada nenhuma tese de excludente de ilicitude.

Por outro lado, extrai-se do Relatório de Investigação que foram realizadas diversas diligências a fim de esclarecer a dinâmica do homicídio, sendo identificado através das câmeras de videomonitoramento que os ocupantes de 02 (dois) carros estariam envolvidos no crime e teriam sido guiados até o local por dois ocupantes de uma motocicleta e depois de alguns minutos deixaram o Município pelo contorno. Através do cerco eletrônico foi possível identificar que os veículos passaram pelos radares de Barra de São Francisco, Águia Branca e Colatina sempre nos mesmos horários, tendo andado juntos por todo o trajeto.

Também foi identificado que o veículo VW Fox estava registrado em nome de David Carvalho Costa, que foi ouvido em Juízo e confirmou que o réu Dênis dos Santos alugou o referido veículo no dia dos fatos, devolvendo-o na noite seguinte. Disse ainda que o veículo possuía rastreador e foi utilizado no trajeto Vitória a Barra de São Francisco.

Já o outro veículo envolvido, Chevrolet Cobalt, encontra-se registrado em nome de Maria Madalena Garcia, porém o réu Steffenn confirmou que lhe pertence.

Vale destacar ainda que por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos foi possível identificar que os aparelhos celulares dos réus se encontravam nas proximidades do município de Barra de São Francisco na data do crime.

Por fim, importante registrar que, na esfera policial, a mãe da vítima, Sra. Fabiana Pio Pereira Tomaz, que presenciou o crime, descreveu que um dos indivíduos era alto, gordo, moreno e com cabelo raspado baixo e, em seguida, reconheceu por fotografia o réu Steffenn como sendo um dos indivíduos que entrou em sua casa e matou o seu filho. A testemunha presencial ainda relatou detalhes da dinâmica do crime, afirmando que Steffenn foi o indivíduo que derrubou Mateus e que, dias antes, em chamada de vídeo, a vítima lhe apresentou Steffenn.

Em Juízo, a referida testemunha, apesar de confirmar a dinâmica do crime e relatado tê-lo presenciado, não reconheceu os autores. Disse que a vítima chegou em casa de Vitória com armas de fogo e que uma delas foi achada no sofá da sua casa. Confirmou ainda que a vítima lhe relatou que as armas tinham ligação com briga de rivais do tráfico. Afirmou que um dos autores do crime estava de terno e o outro de bermuda e sandália “havaianas”, bem que um deles era “fortinho” e disse que era policial.

Em Juízo, o réu Steffenn negou a prática do crime e disse que foi contratado para levar dois passageiros de Serra até Barra de São Francisco. Negou ainda conhecer qualquer envolvimento com o corréu Dênis.

Desse modo, após o reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva em relação ao réu Steffen, deve ser reconhecido como contraditória a declaração de absolvição, quando da votação positiva do quesito genérico, ante a inexistência de qualquer tese defensiva direcionada a sustentá-lo.

Portanto, merece ser reconhecido que a absolvição declarada pelos jurados encontra-se dissociada das provas dos autos (os próprios jurados confirmaram restar demonstrada prova da materialidade e da autoria em relação ao réu Steffenn ao responderem positivamente os dois primeiros quesitos) e das teses lançadas em plenário, o que impõe a excepcional submissão do apelado a novo júri.

Já em relação ao réu Dênis, em que pesem os argumentos lançados pela Acusação, entendo que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a negativa de autoria do réu.

O réu Denis afirmou em Juízo que foi contratado como motorista para levar dois passageiros de Serra até Barra de São Francisco, mas negou qualquer envolvimento no crime. Disse que, chegando em Barra de São Francisco, havia uma moto aguardando próximo ao posto e que iria levá-los até o endereço final. Confirmou que também havia um veículo Cobalt seguindo a moto. Por fim, afirmou que os passageiros desceram no local indicado pela moto enquanto aguardou e, depois de uns 6 minutos, eles retornaram e indicaram outro endereço, onde deixou os passageiros, recebeu o pagamento e retornou para Serra.

Conforme já decidiu o STF,
“o advérbio 'manifestamente', constante do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’ do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada ou se é frágil ou não. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para anular o julgamento do Júri e determinar que o réu STEFFENN ARNALDO GARCIA DOS SANTOS seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembaragadora Substituta